Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741587-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: EDSON JOSIAS CORREIA, ELIENE DA SILVA OLIVEIRA, UNIQ COLLECTION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A contra a decisão ID 249647813, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0039357-27.2014.8.07.0001, movida em face de EDSON JOSIAS CORREIA, ELIENE DA SILVA OLIVEIRA e UNIQ COLLECTION COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados no SISBAJUD e no RENAJUD, nos seguintes termos: Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão violou o princípio da efetividade da execução, pois a última consulta via BANCEJUD ocorreu em junho de 2020, sendo razoável nova tentativa diante do tempo decorrido e da possível alteração patrimonial. Alega, ainda, ter esgotado todos os meios disponíveis para localizar bens. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja efetivada a busca requerida, e, no mérito, requer [...] a) a realização de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD/RENAJUD e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); b) oficie o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos informações dos executados a exemplo da existência atual de vínculo de emprego ativo, ou se percebe algum benefício previdenciário. c) realização de pesquisa de bens através do sistema SNIPER, com foco na tramitação integrada de pedidos judiciais de bloqueio e constrição de bens, ampliando substancialmente as bases de dados e a interoperabilidade com a PDPJ-Br e o Jus.br, conforme divulgado institucionalmente (https://www.cnj.jus.br/cnj-lanca-nova-versao-de-ferramenta-integrada-de-investigacao-patrimonial/). (Grifo de origem). Preparo recolhido. Intimada para informar o ID da decisão recorrida, a fim de viabilizar a delimitação, com precisão, o objeto do presente recurso, a agravante não se manifestou. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente recurso veicula pedidos que não superam a barreira da admissibilidade recursal. Conforme se verifica dos autos, na petição ID origem 249443633, a exequente limitou-se a requerer a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, pleito que foi expressamente indeferido na decisão recorrida. Todavia, não formulou pedidos de inclusão de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis – CNIB, de pesquisa por intermédio do sistema SNIPER, tampouco de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante aos pedidos de inclusão de indisponibilidade de bens pelo CNIB, realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER e expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e valores dos executados por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O Juízo de 1o Grau entendeu que a exequente não demonstrou alteração na situação patrimonial dos executados que justificasse a reiteração da medida, bem ainda destacou que a simples substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD não autoriza nova diligência, por possuírem igual alcance quanto à busca de ativos. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se é possível a reiteração de diligências destinadas à localização de bens dos executados, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Passo à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Com efeito, os autos de origem demonstram que, em 22/8/2025, foi realizada consulta patrimonial por meio do SNIPER, cuja finalidade é justamente centralizar e integrar as pesquisas realizadas em bases de dados eletrônicas, incluindo o SISBAJUD, dentre outros sistemas interoperáveis. Dessa forma, não há plausibilidade no pedido de nova pesquisa, pois a diligência requerida foi recentemente efetivada por meio de ferramenta mais ampla e atualizada, que abarca os módulos pretendidos pela agravante. Ausente, portanto, elemento que indique probabilidade do direito invocado ou perigo de dano concreto, uma vez que o juízo de origem vem conduzindo regularmente as buscas patrimoniais, inclusive mediante utilização de sistema integrado lançado e atualizado pelo CNJ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator